Tribunal: TJDFT
Processo: 0735934-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeitos ativo e suspensivo, interposto por MAURÍCIO SILVA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0705386-53.2023.8.07.0014) ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Opostos embargos de declaração pelo agravante/autor (ID 168256782 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 168378928 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 50676929), o agravante/autor alega, em síntese, não ter condições financeiras de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais. Ao fim, requer a concessão de efeitos ativo e suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 50676951. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que sequer alegado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/autor ou ao resultado útil do processo, pois a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência está sujeita a evento futuro e incerto. Ademais, é de se destacar que, além do pagamento das despesas do processo obedecer ao princípio da causalidade, o eventual deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas custas e pelos honorários sucumbenciais, apenas suspendendo a sua exigibilidade. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora